Tribunal: TJDFT
Processo: 0728505-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728505-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DEUSDEDITH NUNES FEITOSA, TERESA LUISA GOMES ARAGAO FEITOSA D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 18934732 – Pág. 1/12), os Agravados/Autores suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e afirmam ser incabível o agravo de instrumento na hipótese de controvérsia sobre a legitimidade das partes. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator